Tribunal: TJBA
Processo: 0502147-17.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502147-17.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DAVID WELLINGTON COSTA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
§2º, INCISO II
e
§2º – A, INCISO I, TODOS

DO CÓDIGO PENAL
).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE INDICIÁRIA. REJEIÇÃO. O ART. 226 DO CPP APRESENTA RECOMENDAÇÃO E NÃO FORMALIDADE OBRIGATÓRIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS.
CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DA VÍTIMA
.
AFASTAMENTO
DA MAJORANTE
D
O USO DE ARMA DE FOGO
.

I
NVIABILIDADE.
P
RETENSÃ
O DE DIMINUIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO HODIERNO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
ISENÇÃO DE CUSTAS
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A materialidade e a autoria delitiva se encontram devidamente provadas através do Inquérito Policial (Id 82652260), do auto de restituição (Id 82652260, fls. 18), auto de reconhecimento (Id 82652260, pág. 22) e das declarações da vítima em sede de interrogatório e em juízo (Pje mídias), além dos depoimentos das testemunhas em sede de inquérito policial.

3. Acerca do reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, cumpre dizer que é prescindível a realização de perícia, desde que o uso do objeto seja evidenciado através de outras provas, consoante ocorreu na hipótese dos autos. Entendimento alinhado com a jurisprudência hodierna do STJ.

4. Inviável a diminuição da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em observância à Súmula nº 231 do STJ, entendimento adotado de maneira dominante pelos Tribunais pátrios de maneira hodiernamente.

5. No que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de matéria da competência do Juízo da Execução (AgRg no AREsp 1900051/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.°
0502147-17.2019.8.05.0080
,
de Feira de Santana/Ba, em que figura como apelante
DAVID WELLINGTON COSTA SANTOS
,
e como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
pelas razões adiante alinhadas.